Tribunal: TJSP
Processo: 1128889-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luiz Fernando Cardoso Dal Poz
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE PRÁTICAS IRREGULARES EM PLATAFORMA DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA – RECLAMAÇÕES EM PLATAFORMA DIGITAL DEVIDAMENTE RESPONDIDAS, COM AVALIAÇÃO POSITIVA DA APELADA – AÇÕES JUDICIAIS NÃO CONFIGURAM IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA DA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A controvérsia limita-se à verificação da existência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – BLOQUEIO DE VALORES – ALEGAÇÃO DE PRÁTICAS IRREGULARES EM PLATAFORMA DIGITAL – INEXISTÊNCIA DE PROVA – RECLAMAÇÕES EM PLATAFORMA DIGITAL DEVIDAMENTE RESPONDIDAS, COM AVALIAÇÃO POSITIVA DA APELADA – AÇÕES JUDICIAIS NÃO CONFIGURAM IRREGULARIDADE – ÔNUS DA PROVA DA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A controvérsia limita-se à verificação da existência de práticas irregulares atribuídas à apelada, capazes de justificar o bloqueio de valores, créditos da apelada, por parte da apelante.
O número expressivo de reclamações registradas em plataforma digital (ReclameAqui) não evidencia irregularidade, sobretudo quando todas foram devidamente respondidas, resultando em avaliação média de 8,27 pontos, próxima da pontuação máxima.
O fato de a apelada figurar como parte em ações judiciais não configura, por si só, irregularidade em sua atividade empresarial, sendo certo que foram pontualmente analisadas na r. sentença guerreada.
Competia à apelante comprovar as supostas irregularidades que ensejariam o bloqueio dos valores, ônus do qual não se desincumbiu.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal.
Honorários advocatícios majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Recurso desprovido.